Tribunal: STF
Processo: RE 92975
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-29
Data de publicação: 1980-08-29

Ementa:
Preço  de  referencia.  Importação  originaria  de pais
pertencente a ALALC. No caso, as importações não são  originarias  de
paises pertencentes a ALALC. Erro de fato  da  sentença  de  primeiro
grau e do acórdão recorrido, para o qual,  alias,  contribuiu  a  ora
recorrente com seu silencio. Julgamento da causa nos limites da única
questão versada no recurso  extraordinário:  aplicação,  ou  não,  do
preço de referencia a importações originarias de paises  pertencentes
a ALALC. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.